Tribunal: TJSP
Processo: 2045509-51.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Imputação de crime de acentuada gravidade, que autoriza o decreto dessa modalidade de prisão cautelar, consoante o disposto na Lei no 7.960/89. Indícios de autoria do paciente e prova da

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Imputação de crime de acentuada gravidade, que autoriza o decreto dessa modalidade de prisão cautelar, consoante o disposto na Lei no 7.960/89. Indícios de autoria do paciente e prova da materialidade, que levam à existência de fumus commissi delicti. 2. Necessidade da prisão temporária para o avanço das investigações bem demonstrada nos autos. Liberdade de locomoção do acusado que compromete a efetividade da persecução penal, com risco à investigação policial. 3. Prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. 4. Ordem denegada.